Tribunal: TCU
Processo: 023.030/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 360/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 023.030/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lúcia Braziliense de Barros (XXX.626.657-XX); Ângela Benedita Rodrigues Bina (XXX.756.588-XX); Audrey Rosilene da Silva (XXX.243.738-XX); Chrystiane Ilma da Silva (XXX.538.698-XX); Claudia Helena Ferreira Santos (XXX.834.297-XX); Iracy Keitel Leite Queiroz (XXX.507.958-XX); Márcia Bina (XXX.038.218-XX); Marileigh Leite Queiroz Tisani (XXX.386.068-XX); Marisa Bina (XXX.079.078-XX); Marleigh Leite Queiroz (XXX.326.178-XX); Milene Bina (XXX.031.578-XX); Mônica Valéria Trindade Ferreira (XXX.522.117-XX); Serlene Trindade Ferreira (XXX.840.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.